Tribunal: TJSP
Processo: 2153464-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - embargos de terceiro - pretensão ao desbloqueio de valores constritos – prestação de serviços – recurso da embargante - insurgência - descabimento – ausência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o

Ementa:
TUTELA – tutela indeferida em primeiro grau - embargos de terceiro - pretensão ao desbloqueio de valores constritos – prestação de serviços – recurso da embargante - insurgência - descabimento – ausência de pressupostos que não autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC - prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória – demais matérias que confundem-se com o mérito da ação, devendo oportunamente ser analisadas em momento próprio – assunto que não pode ser tratado no âmbito deste recurso de cognição sumária e não exauriente - despacho mantido – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153464-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante HCM –
CENTRO MÉDICO EIRELI, é agravado COOP CRÉDITO MÚTUO PROF ÁREA
SAÚDE E PEQUENOS EMPRESARIOS MICROEMP MICROEMPR ARARAQ
REGIÃO SICREDI C/N - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
2
VOTO No: 18125
COMARCA: Araraquara 5a Vara Cível
AGTE. : HCM Centro Médico EIRELI
AGDO. : Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Araraquara e Região Sicredi
Centro Norte SP
INTDOS: Clínica de Ginecologia e Obstetrícia de Araraquara
TUTELA tutela indeferida em primeiro grau - embargos de
terceiro - pretensão ao desbloqueio de valores constritos
prestação de serviços recurso da embargante - insurgência -
descabimento ausência de pressupostos que não autorizam o
provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do NCPC -
prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser mantido
até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória
demais matérias que confundem-se com o mérito da ação,
devendo oportunamente ser analisadas em momento próprio
assunto que não pode ser tratado no âmbito deste recurso de
cognição sumária e não exauriente - despacho mantido

recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Mario
Camargo Magano, de fls. 386, que indeferiu a liminar para a desbloqueio de
valores em embargos de terceiro opostos pela embargante. Busca essa última a
reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, ausente prejuízo à
parte adversa.
É o relatório.
Cuidam-se, na origem, de embargos de terceiro opostos pela
agravante em face da agravada.
Informa a embargante, na inicial, ser pessoa jurídica de direito
privado constituída na modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (EIRELI), que tem por objeto o exercício de “atividade médico-hospitalar
especializada em Ginecologia e Obstetrícia”.
E aos 28 de janeiro de 2019, a agravante firmou com a UNIMED
de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico - o contrato para prestação de
serviços médicos de consultas e procedimentos médicos de ginecologia e
obstetrícia.
A Agravante HCM presta serviços à UNIMED que apura as
contas e autoriza a emissão da nota fiscal de serviços pela empresa-
embargante, para finalidade de pagamento da cooperativa de trabalhado à
empresa médica contratada.
Ocorre que em maio de 2020, a HCM foi surpreendida com a
ausência de pagamento de sua produção.
Explica-se.
A Agravante HCM recebeu a planilha demonstrativa da produção
médica, com autorização para emissão da nota fiscal de serviços. Como sempre
fez, emitiu a nota eletrônica no 19, no valor de R$ 24.513,89, cujo pagamento,
deduzido dos impostos e outras despesas cobradas pela UNIMED, estava
programado para ser creditado na conta corrente da embargante em 29 de maio
de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
4
E deduzida as despesas e impostos incidentes sobres os serviços
da pessoa jurídica, teria que ser creditado em sua conta corrente o valor líquido
de R$ 18.506,47.
A produção médica representada pela nota fiscal eletrônica no 19,
no valor líquido de R$ 18.506,47 não foi depositada em sua conta corrente.
A embargante, então, teve ciência de que tal soma havia sido
bloqueada em razão de decisão exarada em ação de execução, no
1003799.59.2019.8.26.0037, que agravada promove em face de Clínica de
Ginecologia e Obstetrícia De Araraquara, Elias Zakaib Junior e Mariana Barbosa
Zakaib.
Sustenta não ser parte legítima no processo e não poderia ter seu
faturamento integralmente constrangido por atos de constrição realizados na
execução.
Esclarece que a agravada ajuizou ação de execução, no
1003799-59.2019.8.26.0037, em face de Clínica de Ginecologia Araraquara, Elias
Zakaib Junior e Mariana Barbosa Zakaib, pretendendo o pagamento do valor de
R$ 385.610,09 lastreada em CCB. Houve penhora de aplicações pertencentes a
Elias Zakaib Junior.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela para desbloqueio
de valores constritos.
Em despacho inicial, o i. magistrado “a quo” assim decididu:
“Os honorários médicos pertencem ao executado Elias, pois relacionados
à sua produção de médico junto à Unimed de Araraquara (fls. 57/358),
como, aliás, já sustentado por ele na execução, especificamente em
petição nominada de "incidente de impenhorabilidade" (fls. 359/368).
O fato de os honorários serem creditados em conta da embargante, por
mera conveniência do executado Elias, não faz surgir direito distinto entre
este e a sua empresa individual (fls. 18/22), que não pode servir de
biombo para frustrar interesses de credores.
Assim sendo, indefiro a liminar pleiteada.
Cite-se/intime-se a embargada para oferecimento de contestação, no
prazo de 15 dias.
Int.”
Insurge-se a embargante contra tal decisão.
Em razões recursais, salienta que a própria Unimed demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
5
não ter conhecimento dos próprios contratos que firma com seus prestadores de
serviços. Salienta que a produção médica não é de Elias Zakaib Junior, mas sim
pertence à pessoa jurídica HCM Centro Médico EIRELI, que fornece aos
beneficiários do plano o serviço de ginecologia e obstetrícia.
Denota que o contrato de produção médica é firmado com a
Eireli, e a ela deve ser pago.
Assevera que o juízo da execução, ao invés de aplicar o
ordenamento e simplesmente ler que o contato de prestação de serviços médicos
é firmado entre UNIMED e HCM Centro Médico EIRELI, houve por bem impor o
bloqueio sobre o faturamento da pessoa jurídica, para garantir a dívida de Elias
Zakaib Junior, em atípica desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Repisa que a HCM não é executada, mas mesmo assim o
faturamento de sua produção foi transferido pela Unimed ao juízo.
Aduz que a decisão combatida afrontou o art. 980-A, §7o Código
Civil, e ao art. 50 do Código Civil c/c artigo 133, caput e § 2o do Código de
Processo Civil.
Finaliza a sua defesa recursal ponderando que: a) os valores
bloqueados não se trata de honorários pessoais de Elias Zakaib Junior e sim de
faturamento da Agravante HCM Centro Médico EIRELI decorrente de sua
prestação de serviços; b) efeito ilegal de desconsideração inversa da
personalidade jurídica da decisão, realizada de ofício pelo magistrado.
Pugna pela reforma do assim decidido.
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, I, do Código de Processo Civil de 2015.
O recurso não deve ser provido.
A norma do art. 300 do Código de Processo Civil/2015 reclama
para deferimento de antecipação de tutela que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, não restaram presentes os pressupostos do art. 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
6
CPC/2015 (correspondente ao art. 273 do CPC/1973) para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada pela embargante.
Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
E da leitura do r. despacho agravado, verifica-se que o MM. Juiz
bem analisou a pretensão.
Isso porque o executado Elias suscitou, em ação de execução, o
incidente de impenhorabilidade sob assertiva de que os honorários médicos tem
natureza alimentar, não devendo ser constrito, portanto (fls. 359/360).
E por último e não menos importante, o nome do executado Elias
consta no contrato social da empresa aqui agravante (fls. 17/28).
Se há ou não desconsideração inversa da personalidade jurídica,
é certo que tal questão depende da ampla defesa e do contraditório, o que não
pode ser analisado em tutela pretendida, sendo necessária instrução probatória
quanto a esse aspecto.
Enfim, os argumentos da recorrente não admite estabelecer-se
sólida convicção no sentido de que a realidade fática pode ser como a descreve a
autora ou, como dito pela lei, não há elementos sólidos para o assentamento
desde já do tal “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300
do já aludido Novo Código de Processo Civil).
A questão é controvertida, portanto.
Daí impera a manutenção do r. despacho.
E para isso, mostra-se fundamental, portanto, que seja
oportunizado o contraditório e realizada a instrução probatória (se necessário for)
a fim de averiguar a legalidade ou não do bloqueio de valores.
Assim, da narrativa dos fatos na inicial não se evidenciou, sim,
qualquer perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153464-15.2020.8.26.0000 -Voto no 18125 - abo
7
Enfim, verifica-se que a pretensão dos autores consubstanciada
em tutela de urgência antecipada enseja a comprovação do “periculum in mora” e
o “fumus boni iuris”, o que não restou preenchido, conforme fundamentações
acima expostas.
Quanto às demais matérias recursais, não se está a dizer ter ou
não ter razão a recorrente, mesmo porque nesse recurso, frise-se, de cognição
sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer juízo valorativo a
respeito do assunto tratado no processo principal.
Desta forma, diante dos contornos multifacetados do litígio, resta
prudente manter-se a r. decisão de primeiro grau e o “status quo ante”, devendo
ser aguardado o contraditório e dilação probatória a fim de averiguar com quem
está a razão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator